Tribunal: TJDFT
Processo: 0714251-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. POSSE DE CHIP DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A posse de qualquer dos componentes essenciais ao funcionamento do aparelho celular, inclusive o "chip", configura falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Havendo potencial consciência da ilicitude, suficiente para a manutenção da culpabilidade, não pode ser reconhecido o alegado erro de proibição. 3. Recurso conhecido e não provido.